Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. SUBMISSÃO A NOVO EXAME. NECESSIDADE.
1. A validade da exigência de realização de exame psicotécnico deve ter previsão legal específica, nos termos da Súmula 686 do Supremo Tribunal Federal, convertida na Súmula Vinculante 44 e da Súmula 20 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
2. A avaliação do perfil psicológico do candidato deve ser feita mediante a utilização de critérios objetivos devidamente especificados no edital do certame, sob pena de nulidade.
3. Declarada a nulidade do teste psicológico, deve o candidato se submeter a outro exame, com parâmetros objetivos e critérios de avaliação previamente determinados, pois é necessário o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos no edital, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
4. Recurso provido.